Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviada apelação[1] pelo autor em face da sentença que extinguira, sem resolução do mérito, o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do estatuto processual vigente[2], e tendo sido apurado que aludido recurso não fora adequadamente preparado, ante a formulação de pedido de gratuidade de justiça sem a apresentação de qualquer documentação comprobatória a ele subjacente, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os elementos probatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia, ou não, ser agraciado legitimamente com a benesse que postulara ou, alternativamente, para que realizasse, desde logo, o preparo recursal[3]. Devidamente intimado, o apelante deixara transcorrer em branco o prazo processual que lhe fora assinalado para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica[4]. Subsequentemente, por não ter atendido ao chamado e não ter realizado o preparo, a gratuidade de justiça que reclamara fora indeferida[5], ocasião em que fora assinalado novo prazo para a realização do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção. Contudo, conquanto devidamente intimado, o apelante deixara transcorrer o prazo que lhe fora assegurado[6], perfectibilizando, por consequência, a deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivada, recolher o equivalente, vedando-se, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Sob essa ritualística, ressoando dos autos a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resultara, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça que postulara, não promovera o recolhimento do preparo no prazo assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida e no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara, na medida em que não suprira o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao recurso que manejara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como consectário, dado o não conhecimento do apelo, majoro os honorários advocatícios originalmente imputados ao apelante para o equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com esteio no que apregoam o art. 85, §§ 10 e 11, do CPC e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 1.059. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 53672567 (fls. 140/146). [2] Sentença – ID 53672565 (fls. 137/138). [3] Despacho – ID 63223459 (fl. 163). [4] Certidão – ID 63931620 (fl. 165). [5] Decisão – ID 64360968 (fl. 167). [6] Certidão – ID 64889434 (fl. 170).